Tribunal: STF
Processo: AI 551369
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
cópia das razões do recurso. Prequestionamento não comprovado.
Aplicação da súmula 288. Agravo regimental não provido. O
prequestionamento deve ser provocado desde a interposição do recurso
 no Tribunal a quo e reiterado em sede de embargos de declaração, se
 omisso o acórdão que o julgou. A ausência das razões do recurso,
peça essencial à compreensão da controvérsia, impede a aferição do
prequestionamento.
 2.     RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Serviço de telefonia. Discriminação de pulsos
telefônicos na fatura. Dever de informação ao consumidor. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa indireta à Constituição.
Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República.
3.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
II, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.